Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto simples.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como a prova testemunhal.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, para o cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ.
4. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias judiciais e legais.
5. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.